Tribunal: CARF
Processo: 13896.004003/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.004003/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.811 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
3MP INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A matéria de prova documental apresentada na fase procedimental pela
contribuinte, cujo conteúdo motivou a exclusão, data de antes do início do
procedimento fiscal. Seu conteúdo demonstra que o sujeito passivo conhecia
perfeitamente a motivação da exclusão, ainda que houve divergência em
relação aos débitos apontados no ADE.
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.
SIMPLES
NACIONAL.
CRÉDITOS
DE
PARCELAMENTOS.
COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO.
Incabível, por vedação legal, no âmbito do Simples Nacional, a compensação
de débitos deste regime com créditos porventura existentes em relação a
parcelamentos alheios ao Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS.
O recurso voluntário suspende a produção dos efeitos decorrentes da exclusão
até exaurimento do processo administrativo. Definitivamente julgado o
processo administrativo, os efeitos da exclusão de produzem nos termos da
disciplina legal.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004003/2008-92
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004003/2008-92

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 05-40.384, proferido pela 6a
Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, e manteve sua exclusão do Simples Nacional.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de processo administrativo decorrente da exclusão do contribuinte em relação
ao Simples Nacional, conforme Ato Declaratório de Exclusão no 381.692, de
05/09/2008 (fl. 128), com efeitos a partir de 01/01/2009, pelo fato do contribuinte
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, quais
sejam:
a) código de receita 6106 - períodos de apuração de 01 a 03/2004, 08/2004, 09/2004,
10/2004 (Simples Federal - Lei no 9.317), 02, 04, 05 e 06/2007 (Simples Nacional - Lei
Complementar no 123);
b) débito inscrito na PGFN sob no 80.4.05.14086982, no valor de R$ 194.769,79; e, c)
débito previdenciário na RFB - Intimação para Pagamento – IP no 376.881/2008.
O contribuinte apresentou contestação da exclusão do Simples Nacional (fl. 02/08),
aduzindo, em síntese, que:
1) tempestividade da contestação;
2) nulidade do ato de exclusão por cerceamento de defesa ante a ausência de
procedimento administrativo anterior, implicando violação ao devido processo legal,
por ausência de contraditório e ampla defesa;
3) com relação ao débito constante da IP no 376.881/2008, houve o pagamento
tempestivo dos valores exigidos, extinguindo-se o crédito tributário, na forma do artigo
156, inciso I do Código Tributário Nacional – CTN;
4) com relação aos débitos não previdenciários inscritos e não inscritos (letras “a” e “b”
acima), requer seja reconhecido seu direito à compensação com valores pagos e não
aproveitados referentes aos pagamento dos parcelamentos REFIS/2003 e PAES
instituído pela Lei no 10.925/04, extinguindo-se na forma do artigo 156, inciso II do
Código Tributário Nacional - CTN;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004003/2008-92

5) não se pode emprestar força retroativa ao ato de exclusão de forma que os efeitos da
exclusão somente podem ocorrer após o exaurimento do processo administrativo e não a
partir de 01/01/2009 como indica o ADE; cita doutrina;
À fl. 88 o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário SECAT da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Barueri aduz que o contribuinte continuou em débito com
a Fazenda Nacional, relativamente aos débitos apurados originalmente, não havendo a
confirmação de pedidos de parcelamento em nome do mesmo.
O contribuinte foi cientificado, em 22/06/2009, quanto à existência do débito motivador
da sua exclusão do Simples Nacional conforme Aviso de Recebimento AR no RK
033262786BR (fl. 89).
Inconformado, o contribuinte comparece aos autos pelo instrumento de fls. 92/99,
aduzindo, em síntese, após reiterar os argumentos já apresentados às fls. 02/08, que:
1) a indicação dos débitos fiscais no ADE é requisito essencial do ato administrativo,
possibilitando a ampla defesa e o contraditório; cita o artigo 50 da Lei no 9.784/99; 2)
que a inobservância deste procedimento enseja a nulidade do ato; cita entendimento do
3o Conselho de Contribuintes, nos autos do processo administrativo no
13739.00838/9970.
Em cumprimento à Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01, de 15/03/2010,
artigo 3o, parágrafo único, o contribuinte foi intimado em 18/05/2010 (AR no RK
70976304BR – fl. 118) sobre a Intimação DRF/BRE/SECAT no 0741/10PA, intimando-
o sobre os débitos que ensejaram o ADE no 381.692.
Em face desta intimação, sobreveio nova manifestação de inconformidade às 120/127,
onde o contribuinte renova todos os argumentos já aduzidos nos instrumentos de fls.
02/08 e 92/99, acrescentando que:
1) que o Agente da Receita Federal, ao apreciar a contestação apresentada pelo
contribuinte, deixou de apreciar princípios basilares norteadores do sistema
jurídico, deixando de apreciar matéria de direito, operando a imediata e arbitrária
exclusão do contribuinte junto ao Simples.
2) confirma o recebimento da Intimação DRF/BRE/SECAT no 0741/10PA, “onde
consta o apontamento dos débitos que deram origem à emissão do Ato
Declaratório de Exclusão – ADE, concedendo novo prazo para apresentação de
sua manifestação de sua inconformidade”; que tal intimação tem a finalidade de
preservar o ato de exclusão; que tal não ocorre pois o saneamento foi feito após a
impugnação, devendo ser reconhecida a nulidade do processo.
A 6a Turma da DRJ/CPS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não implica nulidade do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional a
identificação dos débitos ensejadores em local diverso ao próprio corpo do Ato
Declaratório Executivo, tendo o contribuinte conhecimento dos mesmos.
SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUINTE EM DÉBITO. ATO DE EXCLUSÃO.
CABIMENTO.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004003/2008-92

É cabível a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional, quando o mesmo
se encontra em débito com tributos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
SIMPLES NACIONAL. CRÉDITOS DE PARCELAMENTOS. COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Descabe falar-se, no âmbito do Simples Nacional, da compensação de débitos deste
regime com créditos porventura existentes em relação a parcelamentos alheios ao
Simples Nacional. Inteligência de vedação legal.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS.
A manifestação de inconformidade suspende a produção dos efeitos decorrentes da
exclusão até exaurimento do processo administrativo.
Definitivamente julgado o processo administrativo, os efeitos da exclusão de produzem
nos termos da disciplina legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos já apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese:
1) Preliminarmente:
1.2.) Da necessidade de observância do devido processo legal: o fato de não ter
ocorrido o devido processo que precedesse o Ato Declaratório de Exclusão no
381.692, de 05/09/2008 ofende os direitos e garantias fundamentais, vez que não
houve a observância do contraditório e da ampla defesa;
1.3.) Nulidade do ADE pela falta de indicação dos débitos fiscais: deve ser
reconhecida a nulidade do processo por vício de legalidade, nos termos do art. 53
da Lei no 9.784/99 e da Súmula 3 do antigo Conselho de Contribuintes.
2) No mérito
2.1.
Da não ocorrência da hipótese de vedação e da regularização dos débitos:
Nos termos do art. 31, parágrafo 2o, da LC no 123/06 será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante do SIMPLES Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 dias contado a partir
da ciência da comunicação da exclusão, conforme explicação a seguir
reproduzida:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004003/2008-92

2.2.) Da impossibilidade de cobrança retroativa: O art. 31, IV da LC 123/06
somente teria aplicação de a Recorrente tivesse deixado de apresentar
contestação ao ato de sua exclusão do SIMPLES Nacional. Como houve
interposição de recurso, somente pode admitir referida exclusão a partir do
exercício seguinte ao ano em que se verificar o trânsito em julgado
administrativo da decisão.
Por fim , requereu:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004003/2008-92

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente discorda do procedimento fiscal que culminou
em sua exclusão do SIMPLES Nacional mediante o Ato Declaratório de Exclusão no 381.692, de
05/09/2008 (fl. 128), com efeitos a partir de 01/01/2009, em virtude de possuir débitos, com
exigibilidade não suspensa.
Preliminarmente
Nulidade do Ato Declaratório Executivo
A Recorrente alega que o Ato Declaratório Executivo que a excluiu do SIMPLES
Nacional é nulo. Todavia, o Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004003/2008-92

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
que os embasaram.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, quanto à alegação de nulidade do ADE pela falta de indicação dos
débitos fiscais, esta também não merece prosperar. Isso porque a Recorrente teve pleno
conhecimento dos débitos motivadores de sua exclusão do SIMPLES Nacional (ADE no
381.692), já que foi devidamente intimada (DRF/BRE/SECAT no 0741/10PA, AR no RK
70976304BR – fl. 118) sobre os mesmos, em cumprimento à Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ no 01, de 15/03/2010, artigo 3o, parágrafo único. Contudo, a Recorrente
não promoveu qualquer medida em relação a isso.
Preciso ressaltar que, em outra oportunidade, já decidi pela nulidade do ADE ante
a ausência da discriminação dos débitos motivadores da exclusão do SIMPLES Nacional em tal
documento. Todavia, revendo meu posicionamento, entendo ser inaplicável a Súmula Carf no 221
nos casos de SIMPLES Nacional em que a partir de consulta, ao site e caminho indicados pelo
ADE, for possível conferir débitos ensejadores da situação de exclusão, ainda que a sua
indicação precisa não constasse no ato de exclusão mencionado.
Logo, não há se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa e ofensa
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, visto que as formas
instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram reunidos nos autos do
processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
No Mérito
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio

1 É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a consignar a existência de pendências perante a
Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004003/2008-92

constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 2.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006). A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.
Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Por outro
lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da
comunicação da exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004003/2008-92

Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e
art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, nos termos já relatado, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
com fundamento no inciso V, do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006.
Ocorre que em suas razões recusais, a Recorrente apenas ratificou os argumentos
delineados por ocasião da manifestação de inconformidade e não apresentou novas provas ou
razões de defesa perante a segunda instância. Assim, transcrevo a decisão de primeira instância
sobre essa questão em discussão, com base no § 3o do artigo 57 do RICARF, nos seguintes
termos:
Existência de débitos
O contribuinte invoca, em favor da improcedência do ADE, os seguintes fatos atinentes
aos débitos que mantém junto à RFB:
a) com relação ao débito constante da IP no 376.881/2008, alega que houve o pagamento
tempestivo dos valores exigidos, extinguindo-se o crédito tributário, na forma do artigo
156, inciso I do Código Tributário Nacional – CTN; b) com relação aos débitos não
previdenciários inscritos na PGFN sob no 80.4.05.14086982, no valor de R$
194.769,79) e não inscritos (código de receita 6106 –períodos de apuração de 01 a
03/2004, 08/2004, 09/2004, 10/2004 Simples Federal – Lei no 9.317; 02, 04, 05 e
06/2007 Simples Nacional – Lei Complementar no 123): alega compensação com
valores pagos e não aproveitados referentes aos pagamento dos parcelamentos
REFIS/2003 e PAES instituído pela Lei no 10.925/04.
Examino cada situação.
Débito previdenciário constante da IP no 376.881/2008 Conforme informação de fl. 165,
o débito relativo ao DCG DEBCAD no 36.507.4578 foi quitado pelo contribuinte,
conforme GPS de 31/03/2010 (fl. 152), de forma que em relação a este débito, procede a
alegação do contribuinte.
Débito não-previdenciário inscrito na PGFN sob no 80.4.05.14086982
Em relação a tal débito, os autos deixam claro que o mesmo se encontra em fase de
execução judicial, não contando com suspensão da sua exigibilidade, de forma a não
impedir a exclusão do contribuinte junto ao regime do Simples Nacional (fls. 162/164).
Quanto a parcelamentos formalizados, o registro de ocorrências informa que houve
negociação do contribuinte em relação ao parcelamento da Lei no 11.941/2009, em
27/11/2009; contudo, houve a exclusão de referido parcelamento em 2010 (mês
ilegível), de forma que permanece a situação de exclusão.
Débitos relativos ao Simples Federal e Simples Nacional Os autos informam que houve
pedido de parcelamento em relação a tais débitos (fls. 147/148). Contudo, pela
informação de fl. 166, após consulta, verificou-se que não consta nos sistemas
negociação deferida de parcelamento referente aos débitos em questão, não
apresentando, o contribuinte, qualquer documentação comprobatória de que o
parcelamento realmente restou efetivado. Assim, a alegação do contribuinte não
encontra guarida em provas mínimas da sua procedência, razão pela qual o ADE deve
ser mantido por mais este motivo.
Compensação
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004003/2008-92

Em seus instrumentos de manifestação de inconformidade o contribuinte propõe que o
débitos não-previdenciário inscrito na PGFN sob no 80.4.05.14086982 e que os débitos
relativos ao Simples Federal e Simples Nacional sejam objeto de compensação com
valores recolhidos nos parcelamentos REFIS/2003 e PAES instituído pela Lei no
10.925/04, extinguindo-se na forma do artigo 156, inciso II do Código Tributário
Nacional – CTN.
No entanto, a pretensão do contribuinte encontra óbice no artigo 21, § 9o da Lei
Complementar no 123/2006, in verbis:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
... omissis ...
§ 9o É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional,
inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do Simples
Nacional.
Assim, a compensação não pode ser deferida, porquanto os pagamentos realizados pelo
contribuinte restam vinculados a parcelamentos específicos, não passíveis de
aproveitamento à quitação dos débitos ensejadores do ADE.
Retroatividade dos efeitos da exclusão
O contribuinte propõe que os efeitos da exclusão se operam após o exaurimento do
processo administrativo. Contudo, tal postulação não encontra fundamento na legislação
de regência da situação excludente, na forma do artigo 31, inciso IV da Lei
Complementar no 123/2006, in verbis:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
... omissis ...
IV na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
Dessa forma, apresentada a manifestação de inconformidade pelo contribuinte, os
efeitos da exclusão ficam suspensos até que seja definitivamente julgadas, no âmbito
administrativo, as razões apresentadas pelo mesmo. Contudo, uma vez mantido o ato de
exclusão, os efeitos passam a se projetar a partir da data prevista no ADE, não cabendo
a este Colegiado adotar solução diversa àquela que consta do comando normativo
citado.
Assim, não havendo prova da quitação de todos os débitos ensejadores do ADE, de
rigor entender-se como cabível a exclusão do sujeito passivo quanto ao regime
simplificado do Simples Nacional, na forma do artigo 17, inciso V da Lei
Complementar no 123/2006, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
... omissis ...
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.811 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.004003/2008-92

Ex positis, concluo pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada,
mantendo a exclusão do contribuinte junto ao regime do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 01/01/2009.
Por fim. assim como na manifestação de inconformidade, a Recorrente requer que
as intimações sejam encaminhadas aos procuradores. Todavia, tal pretensão não encontra
respaldo na legislação de regência, especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste
diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Logo, razão não assiste à Recorrente em ver o acórdão de piso reformado, por
estar de acordo com o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital